Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-43.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – Empresa licitante que foi inabilitada no certame e alega o descumprimento do prazo previsto no edital para apresentação de recursos – Violação a direito líquido e certo não demonstrada – Licitante que não apresentou na via administrativa, de modo tempestivo, recurso contra sua inabilitação – Recurso físico protocolado perante a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – Empresa licitante que foi inabilitada no certame e alega o descumprimento do prazo previsto no edital para apresentação de recursos – Violação a direito líquido e certo não demonstrada – Licitante que não apresentou na via administrativa, de modo tempestivo, recurso contra sua inabilitação – Recurso físico protocolado perante a Administração Pública após o prazo de três dias previsto no edital – Sentença mantida – Recurso improvido.